Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. FRAGRANTE PREPARADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RESTITUIÇÃO DE BENS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tendo a Defesa conseguido comprovar nos autos a alegação de que o flagrante teria sido preparado, não há que falar em nulidade.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. Diante da quantidade de entorpecentes apreendido (4.535g de maconha), escorreita a valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da LAD.
5. Restando comprovado que os bens apreendidos foram utilizados para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente, inviável o pedido da Defesa de restituição dos objetos, sendo o perdimento do bem medida que se impõe, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.343/2006 e artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
6. Recurso conhecido e desprovido.